Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de licença prêmio indenizada sobre o abono de permanência. Foram julgados procedentes os pedidos de incidência sobre auxílio alimentação e auxílio saúde, bem como de incidência de correção monetária desde a data da aposentadoria.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, narrou que se aposentou em 30/04/2019, porém a Administração, ao calcular os valores devidos a título de licença prêmio não usufruída para conversão em pecúnia, excluiu da base de cálculo as parcelas remuneratórias referentes ao abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 66773699). Foram ofertadas contrarrazões (ID 66773704).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência de inclusão do abono de permanência no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que não foram consideradas pela Administração várias parcelas remuneratórias no mês anterior à sua aposentadoria para o cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia. Noticiou que recebeu o pagamento de 7 meses de licença prêmio não usufruídas de forma parcelada entre os meses 12/2019 e 10/2022. Aduziu que fez jus ao recebimento do abono de permanência no dia 24/04/2019, quando completou 50 anos de idade, tendo se aposentado no dia 30/04/2019, permanecendo mais 6 (seis) dias na ativa. Argumentou que o fato de que não houve pagamento pelo DF ou processo judicial em relação ao tema não afeta seu direito de incluir a rubrica na base de cálculo da Licença Prêmio. Requereu a reforma da sentença a fim de sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais.
6. O Superior Tribunal de Justiça e essa Turma Recursal firmaram jurisprudência robusta no sentido de que o abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, correspondem a vantagem permanente e compõem a remuneração do servidor, devendo integrar a base de cálculo para pagamento da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) não gozada.
7. Contudo, no caso dos autos, o direito ao recebimento do benefício não foi reconhecido pela Administração, tampouco requerido objetivamente na inicial. Em observância aos limites objetivos da lide, inviável ao Juízo proferir decisões que extrapolem os pedidos formulados. O simples pedido de inclusão da rubrica nos cálculos da LPA não importa em pedido de reconhecimento do direito ao recebimento do abono, tampouco constitui obrigação líquida neste sentido. Não há pedido formulado e nem contraditório a respeito do efetivo direito ao recebimento da LPA em relação aos dias apontados, tampouco em relação ao valor eventualmente devido, o qual, se o caso, deve ser calculado de forma proporcional aos dias trabalhados após ter cumprido os requisitos para aposentadoria.
8. O direito à inclusão de uma gratificação no cálculo da licença-prêmio está diretamente condicionado à prévia discussão e reconhecimento do direito ao recebimento da própria gratificação, uma vez que a inexistência do direito principal inviabiliza a composição de seus reflexos ou acessoriedade no cálculo. A fundamentação trazida em sede recursal nesse particular constitui inovação, obstando que seja conhecida. Tendo em vista que a aferição do preenchimento dos requisitos necessários para a percepção do abono de permanência não é objeto da lide, não tendo sido formulado qualquer pedido neste sentido na inicial, inviável a inclusão da rubrica não recebida na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio não gozada na atividade.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.